Tribunal: TJES
Processo: 5003610-73.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003610-73.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ANDRE NUNES TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 06 E 1234 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

Caso em Exame:
Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento do medicamento Aripiprazol, não incorporado às listas do SUS, para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em definir se: (i) a sentença que concede medicamento não padronizado no SUS é nula por vício de fundamentação, ao deixar de analisar os requisitos cumulativos fixados nos Temas 06 e 1234 do STF; e (ii) se, no mérito, a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de substituição do fármaco prescrito por outras alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde.

Razões de Decidir:
1. Reconheceu-se a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que, proferida sob a égide das teses vinculantes fixadas nos Temas 06 e 1234 do STF, deixou de analisar os requisitos cumulativos ali estabelecidos, em violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC. 2. Aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II, do CPC), procedeu-se ao julgamento do mérito, concluindo-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por todas as alternativas terapêuticas padronizadas no SUS, requisito indispensável para a concessão excepcional do medicamento, conforme a tese firmada no Tema 06 do STF; e a ilegalidade do ato de não recomendação pela Conitec.

Dispositivo:
Recursos conhecidos e providos para declarar a nulidade da sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido autoral.

Tese
s
:

1.É nula, por vício de fundamentação, a sentença que concede medicamento não incorporado ao SUS sem analisar os requisitos cumulativos e obrigatórios fixados no Tema 06 da Repercussão Geral do STF, baseando-se exclusivamente em laudos médicos.

2. A ausência de laudo médico circunstanciado que demonstre a ineficácia ou contraindicação de todas as alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública impede a concessão excepcional do fármaco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, ambos insurgindo-se contra a r. sentença (lançada ao ID 14790097) proferida pelo juízo da Vara da Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes públicos ao fornecimento contínuo e por tempo indeterminado do medicamento ARPEJO (Aripiprazol) 20mg/ml ao menor R. D. C. N.

Já o
Município de Marataízes
, em seu apelo, ataca o mérito da condenação, defendendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 06 da Repercussão Geral, notadamente no que tange à demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação de custeio ao ente estadual.

Igualmente, em suas razões de apelação, o
Estado do Espírito Santo
também ataca o mérito da condenação, defendendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 06 da Repercussão Geral.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 14790106, o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento de ambos os recursos, alegando que não há nulidade a ser declarada, defendendo a mitigação dos requisitos formais dos precedentes vinculantes em casos de urgência envolvendo o direito à saúde de crianças. Aduz que a decisão do magistrado se deu com base no livre convencimento motivado, sopesando o laudo médico individualizado em detrimento do parecer genérico do NAT-Jus, sem que isso configure vício processual. No mérito, defende que todos os requisitos do Tema 6 do STF foram substancialmente preenchidos, a saber: (i) a negativa de fornecimento é tácita, visto que o fármaco não é padronizado; (ii) a ausência de substituto terapêutico foi atestada por laudo médico que aponta a resistência clínica do menor às alternativas do SUS; (iii) a imprescindibilidade do tratamento foi demonstrada diante da gravidade do quadro clínico ; e (iv) a hipossuficiência familiar é incontroversa. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ao ID 15061476, opinando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos.

Pois bem. A controvérsia central da demanda originária gravita em torno do dever do Estado de fornecer medicamento não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal matéria foi objeto de profunda e exaustiva análise pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, que, em sede de Repercussão Geral, fixou teses de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país.

As
Súmulas Vinculantes nº 60 e 61
do Supremo Tribunal Federal
consolidaram a imperatividade das teses firmadas nos
Temas 1234 e 06 da Repercussão Geral,
publicados em Setembro de 2024 e
a r. sentença de mérito, por sua vez, foi proferida em maio de 2025, ou seja, quando já se encontrava em plena vigência o novo regramento vinculante, cuja aplicação era, e é, impositiva. Vejamos:

Súmula vinculante nº 60
- “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Súmula Vinculante nº 61
: "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

O Tema 06, em particular, é categórico ao dispor que, para a concessão excepcional do medicamento, incumbe à parte autora o ônus de comprovar, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas por evidências científicas de alto nível; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Também, vejamos:

“(...)

1.
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial,
independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de
medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa,
nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação,
tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia,
acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível,
ou seja, unicamente
ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; (...)”

Ademais, a Suprema Corte determinou, sob pena de nulidade, que a decisão judicial deve, obrigatoriamente, analisar o ato administrativo de não incorporação pela Conitec e aferir a presença de tais requisitos, sendo-lhe vedado fundamentar sua decisão unicamente em prescrição ou laudo médico juntado pela parte autora.

Compulsando a r. sentença vergastada (ID 14790097), constata-se, com solar clareza, que o douto magistrado de primeiro grau, embora tenha se debruçado sobre o direito constitucional à saúde, omitiu-se por completo de analisar a controvérsia sob a ótica dos referidos precedentes vinculantes. A decisão recorrida
não faz qualquer menção às teses firmadas nos Temas 06 e 1234, nem procede à verificação individualizada dos requisitos cumulativos ali impostos,
em flagrante descompasso com o que dispõem o art. 927, III, e o art. 489, § 1º, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Tal omissão não constitui mera irregularidade, mas sim vício de fundamentação que equivale à sua própria ausência, ensejando a nulidade do ato decisório.

Reconhecida a nulidade da sentença, a regra geral imporia o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Contudo, na hipótese vertente, o processo encontra-se devidamente instruído, com a juntada de laudos médicos, contestações e a indispensável Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS), permitindo a este Tribunal, desde logo, avançar sobre o mérito da causa.

Ademais, observo que a controvérsia central, mesmo sob a nova ótica, permanece sendo a mesma daquela sustentada pelos Entes Públicos em suas contestações: a ausência de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas já constantes das listas do SUS, porquanto esta já era exigência prevista no Tema Vinculante nº 106 do c. STJ que era aplicável, e que acabou repristinada nos atuais Temas 06 e 1234 do STF.

Com esteio no princípio da primazia do julgamento de mérito e da razoável duração do processo, e com fundamento no art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplico a Teoria da Causa Madura para rejulgar a lide.

Passo, pois, a analisar se a parte autora, representada pelo Ministério Público, logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão do fármaco pleiteado:

a) Negativa de fornecimento na via administrativa: O Município, em ofício (ID 14789178), e em sua contestação (ID 14789174), confirma que o medicamento não consta em suas listas de dispensação, o que configura a recusa tácita, entendo por preenchido.

b) Incapacidade financeira: A hipossuficiência da família do menor é incontroversa nos autos, portanto, requisito preenchido.

c)
Ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec:
Não há nos autos qualquer alegação ou elemento probatório que indique eventual ilegalidade, mora ou ausência de análise de pedido de incorporação do Aripiprazol pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) para o quadro do Apelado (TEA).

A análise do documento oficial extraído da página do Conselho na internet - "
Relatório de recomendação
n
º 716, de fevereiro de 2022
” - demonstra que a não incorporação do Aripiprazol para Transtornos Espectro Autismo não decorreu de um ato omissivo, arbitrário ou desprovido de fundamentação técnica. Pelo contrário, houve decisão de não recomendar a incorporação do Aripiprazol, mas exclusivamente, do Risperidona, em razão da ausência de aprovação em bula para TEA no Brasil, e pela baixa certeza de eficácia da medicação em comparação ao medicamento que foi recomendado.

A comissão ponderou que "
A comparação entre aripiprazol e risperidona mostrou
com baixa certeza
que não há diferença significativa entre os medicamentos quando comparada a melhora dos sinais e sintomas do comportamento agressivo no TEA. Em relação aos desfechos de segurança,
a certeza da evidência foi muito baixa para todos os desfechos
por considerar somente um ECR, que apresenta
falhas metodológicas
. Assim, o medicamento preconizado neste Protocolo é a risperidona.”

Conforme expressamente delineado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário
imiscuir-se
no mérito do ato não recomendatório
para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do gestor público, mas tão somente exercer o controle de legalidade do ato. Não havendo,
in casu
, demonstrada ilegalidade, arbitrariedade ou vício no procedimento que culminou com a não recomendação do fármaco, mas sim uma decisão tecnicamente justificada, resta
ausente o preenchimento d
esse
requisito
.

d)
Impossibilidade de substituição por fármaco do SUS e imprescindibilidade clínica (laudo fundamentado)
: Este é o ponto nevrálgico da demanda, porquanto se trata de
requisito que já figurava na Tese firmada sob Recursos Repetitivos nº 106 do STJ
1

e a petição inicial, portanto, deveria ter vindo instruída com laudo médico a indicar falha terapêutica de medicamentos padronizados do SUS anteriormente utilizados pelo menor, notadamente o Risperidona, que é o medicamento apontado pela Conitec e PCDT para tratamento do TEA, conforme explicado supra.

Não há nos autos um único laudo médico a indicar o uso prévio do Risperidona (ou de qualquer outro medicamento padronizado no SUS) como tentativa de tratamento do transtorno que acomete o Apelado.

Os laudos médicos (ID 14789156 e 14789167) que instruem a inicial, embora atestem o diagnóstico e prescrevam o Aripiprazol, são
silentes

quanto aos tratamentos prévios
. Inclusive, o médico assistente do menor, ao preencher formulário acostado ao ID 14789156
respondeu negativamente
a indagação se foram prescritos tratamentos prévios farmacológicos padronizados no SUS.

Também observo que, a Nota Técnica do NAT-JUS (ID 14789161) concluiu pela não existência de elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do Aripiprazol ao Apelado, justamente pela ausência, na documentação, de "
informações detalhadas sobre medicamentos previamente utilizados
, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregados para troca ou descontinuação dos mesmos, particularmente das medicações disponibilizadas pelo SUS".

Ademais, o mesmo parecer técnico do Núcleo de Assessoramento do juío e Tribunal informa a existência de
diversas outras alternativas terapêuticas no SUS
, tais como "
clozapina, olanzapina, quetiapina, (...) haloperidol, lítio, fluoxetina, (...) ácido valpróico/valproato de sódio, lamotrigina, carbamazepina"
, sobre as quais não há qualquer prova de que tenham sido utilizadas ou de que sejam contraindicadas ao paciente.

O genitor do infante, em Termo de Informação (ID 14789157), foi o único que relatou o uso prévio de Risperidona, com ineficácia e efeitos colaterais. Contudo, tal declaração unilateral, desprovida de corroboração técnica, é
insuficiente
para os fins colimados.

Não ignoro ainda que, em sua manifestação, a SESA (ID 14790091) aponta que o PCDT para Risperidona exclui pacientes menores de 5 anos, o que é corroborado pelo Relatório Conitec analisado supra e que, de fato, inviabilizaria o uso desta específica alternativa à época (o Apelado contava com 4 anos e 8 meses) —, tal fato não exime a parte autora do ônus de demonstrar a impossibilidade de uso das demais (e inúmeras outras) opções terapêuticas ofertadas pelo sistema público e apontadas pelo Natjus como alternativas que poderiam ter sido utilizadas para o seu quadro.
Trata-se de mais um

r
equisito não preenchido,
portanto.

e) Comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, com base em evidências científicas de alto nível: Embora a parte autora não tenha carreado aos autos, de
per si
, ensaios clínicos ou revisões sistemáticas, a Nota Técnica nº 187798, emitida pelo NAT-JUS e juntada ao ID 14789161, supre a exigência probatória neste particular, pois o referido parecer técnico reconhece expressamente que "
O aripiprazol, um agente mais novo que a risperidona, também apresenta evidências de eficácia e indicação no TEA aprovada em bula por outras agências sanitárias"
. Adicionalmente, o documento atesta a eficácia da tecnologia para a condição clínica do menor, estando cumprido o requisito.

A ordem jurídica pátria, na esteira do entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, contempla a possibilidade da outorga jurisdicional de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde, tratando-se, todavia, de
medida de absoluta excepcionalidade
, subordinada que está à comprovação cabal e cumulativa de um plexo de rigorosos pressupostos, expressamente delineados no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS), e sendo os requisitos de natureza cumulativa, a ausência de comprovação de
um deles
já é suficiente para obstar a concessão do medicamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação para,
dar-lhes provimento
e declarar a nulidade da sentença, por vício de fundamentação; e ato contínuo, aplicando a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, passo ao julgamento do mérito da causa para
julgar improcedente
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, e por conseguinte, revogo a tutela de urgência ao seu tempo deferida. Em razão da sucumbência,
inverto
os ônus fixados na origem. Porém, deixo de condenar o
Parquet
ao pagamento das custas, em razão da isenção legal conferida ao Ministério Público, e em honorários advocatícios, posto que não verificada má-fé (artigos 17 e 18 da LACP
2
).

É como voto.

1
TESE – Tema 106-STJ:
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

2
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.